Tribunal: TJSP
Processo: 2239859-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante intimado a trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia. Presunção de pobreza afastada. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita. Agravante intimado a trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Inércia. Presunção de pobreza afastada. Declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que não é absoluta. Exigência de comprovação expressa, nos termos do art. 5o LXXIV da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.